Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-92.2006.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
*Monitória – Nulidade da sentença – Ausência – Legitimidade passiva configurada – Prescrição – Não ocorrência – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Documentos hábeis ao ajuizamento da ação – Excesso não demonstrado – Embargos rejeitados – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*